Tribunal: TJES
Processo: 5001228-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001228-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOYCE DA SILVA RODRIGUES
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001228-91.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOYCE DA SILVA RODRIGUES

AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JULIANA REIS - ES32652
Advogado do(a) AGRAVADO: IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - BA14534-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOYCE DA SILVA RODRIGUES
em face da r. decisão (cópia às fls. 14/15 do evento 1052303/fls. 01/04 do evento 1052304), proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação indenizatória tombada sob o nº 0001184-13.2021.8.08.0048, movida pela ora agravante em desfavor de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 04/19 do evento 1052298, em resumo, a agravante alega que:
(I)
“
no caso em tela estamos diante da modalidade de contrato de financiamento diferenciado, o chamado crédito associativo
” (fl. 05);
(II)
“
o que se observa na prática, é o repasse do ônus do inadimplemento aos compradores/mutuários, que se veem obrigados a pagar a afamada taxa, ad aeternum, enquanto aguardam a conclusão de uma obra que nunca termina.
” (fl. 07);
(III)
é assente na jurisprudência pátria o entendimento de não ser cabível o repasse ao consumidor do encargo da taxa de evolução de obra na hipótese de atraso por parte da construtora;
(IV)
“ocorre o atraso da entrega do imóvel desde 31 de outubro de 2019, data incialmente prevista no contrato particular de compra e venda, não sendo ignorado o prazo de tolerância de 180 dias estabelecidos em contrato, esgotando em 28 de abril de 2020.”
(fl. 12); e que
(V)
arca pontualmente com a rubrica de responsabilidade da agravada.

Com fulcro nessas afirmações, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil para a antecipação da tutela recursal.

Quanto ao mérito, requer que o recuso seja conhecido e provido para impedir que a agravada efetue “
qualquer cobrança relativa à taxa de evolução de obra em nome da Agravante, bem como arque com o pagamento das taxas de evolução de obra que vierem a ser cobradas pela instituição financeira no decorrer do processo, sob pena de multa diária
” (fl. 18 do evento 1052298).

No evento 1057535, deferi o efeito ativo ao agravo de instrumento para obstar a cobrança da taxa de evolução de obra, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/14 do evento 1348296, a agravada pugna que o recurso seja conhecido e improvido, vez que:
(a)
a agravante não preenche os pressupostos do artigo 300 do CPC para a antecipação da tutela;
(b)
“
considerando que a Caixa Econômica Federal é o agente financiador do contrato de compra e venda e a única responsável pela cobrança de taxas de evolução de obra, bem como pela suspensão e pagamento, não se vislumbra quaisquer possibilidades da Agravada realizar o pleito da autora
” (fl. 04) razão pela qual deve ser reconhecida a ilegitimidade daquela;
(c)
a Justiça Estadual é incompetente para julgar a demanda de origem, ante a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo como litisconsorte necessária; e que
(d)
“
tem-se que não é correto consignar que o mutuário está pagando valores (juros) que deveriam ser de responsabilidade da construtora, pois não foi esta quem tomou o empréstimo junto ao agente financeiro. O contrato de financiamento à construção entre a construtora e o banco não se confunde com o empréstimo que o promitente-comprador toma junto ao banco para quitar seu saldo devedor. São contratos distintos que não se confundem.
” (fl. 12).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOYCE DA SILVA RODRIGUES
em face da r. decisão (cópia às fls. 14/15 do evento 1052303/fls. 01/04 do evento 1052304), proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação indenizatória tombada sob o nº 0001184-13.2021.8.08.0048, movida pela ora agravante em desfavor de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que é indevida a cobrança de juros de evolução de obra em caso de mora da construtora, consoante entendimento sedimentado pelo REsp nº 1.729.593/SP, julgado sob a sistemática do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.

No entanto, compreendeu que “
não há comprovação de que a obra, de fato, não foi concluída e nem que a aventada demora na entrega das chaves decorre única e exclusivamente da mora da construtora.
” (fl. 02 do evento 1052304).

In casu
, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (artigo 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido observada a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento.

Neste juízo de cognição sumária, constato que as partes celebraram contrato de compra e venda celebrada (fls. 13/20 do evento 1052301, evento 1052302 e fls. 01/05 do evento 1052303), cujo objeto é a unidade nº 402, bloco 09, do condomínio residencial Parque Viva Mare (fl. 16 do evento 1052301), sendo que a entrega das chaves estava prevista para o dia 31 de outubro de 2019 (fl. 04 do evento 1052301).

O prazo para o término da obra poderia ser prorrogado por mais 06 (seis) meses (fl. 20 do evento 1052301), período de tolerância que é amplamente reconhecido como válido pela jurisprudência desta egrégia Corte, portanto, o prazo para a conclusão do empreendimento se esvaiu no dia 30 de abril de 2020.

Existem elementos que denotam (art. 374, inciso I, do CPC) o atraso na entrega do imóvel
1
por culpa da agravada, ao menos até o fim de dezembro de 2020, enquanto a agravante colacionou documentos (fls. 08/11 do evento 1052303) que indicam o regular pagamento da taxa de evolução de obra.

Mister ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1729593/SP
2
, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), definiu que é lícita a cobrança do juros de obra tão somente até a data da entrega das chaves, incluindo o período de tolerância.

Assim, neste momento processual, reputo que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada (art. 300 do CPC), porquanto não é razoável impor ao consumidor do programa “
Minha Casa Minha Vida
” a obrigação de suportar a cobrança da taxa de evolução de obra, se o atraso decorre de descumprimento contratual da recorrida. Nesse sentido, já decidi que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ANTES DA CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – CONTRATO DE ADESÃO – CLÁUSULAS CONTRATUAIS CONTRADITÓRIAS – ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – OBRIGAÇÃO DA CONSTRUTORA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A antecipação de tutela pode ser concedida em qualquer fase do processo, ainda que antes da citação do réu, desde que as alegações autorais convençam o magistrado da probabilidade de seu direito e do perigo da demora em sua satisfação
. 2. Os elementos dos autos demonstram o acerto da concessão dos efeitos antecipatórios da tutela de urgência, na medida em que é irrazoável impor ao consumidor o ônus de suportar os valores a título de taxa de evolução de obra, sobretudo por não ter dado causa a cobrança, que decorreu do descumprimento contratual da empresa agravante. Precedentes deste Tribunal.
3. Nos contratos de adesão, as cláusulas contratuais contraditórias devem ser interpretadas de maneira favorável ao aderente, nos termos do artigo 423 do Código. Neste caso, a data de conclusão da obra foi estipulada para o dia 30 de agosto de 2014, enquanto isso, a entrega das chaves somente foi efetivada no dia 30 de outubro de 2015, o que denota a mora da construtora. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048169003802, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 15/12/2016)

Cumpre mencionar que este posicionamento encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO EM OBRA. BANCO FINANCIADOR. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1) Cinge-se o pedido da ação de origem à condenação da recorrida ao pagamento pelos danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) e morais decorrentes do atraso da entrega do imóvel objeto de contrato de compra e venda entre as partes. 2) Desse modo, não se vislumbra pretensão que produza reflexos sobre o agente financiador, porquanto inexistente pleito de rescisão contratual ou discussão acerca das cláusulas que integram o contrato de financiamento.
3) A Taxa de Evolução de Obra, que tem por finalidade remunerar o agente financeiro que disponibilizou recursos necessários à construção do imóvel, deve ser suportada pela construtora em caso de mora na entrega do imóvel.
4) Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199002832, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JUROS DE FASE DE OBRA. IMPOSSIBILIDADE DE SER REPASSADO AO CONSUMIDOR APÓS A DATA APRAZADA PARA A ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. INCIDÊNCIA DAS NORMAS PROTETIVAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.
I. Como é sabido, a taxa de evolução de obra, também conhecida como juros de fase de obra, são os juros compensatórios devidos à instituição bancária, pelo promitente comprador do empreendimento financiado, no período compreendido entre a aprovação do financiamento e o término do empreendimento, não podendo a mesma ser suportada pelo consumidor após a data aprazada para a entrega da obra, mas tão somente pela construtora que é a responsável pelo inadimplemento atinente à entrega do imóvel financiado. Precedentes.
II. Considerando que a construtora faz parte da relação contratual estabelecida entre a instituição financeira e a parte consumidora, sendo inclusive a destinatária dos repasses dos valores financiados pelo promitente comprador, deve ela sim suportar o adimplemento das despesas com a taxa de evolução de obra devidas após a data aprazada para a entrega do empreendimento, por ser a única responsável pelo eventual atraso da entrega do empreendimento. III. Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179003388, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/05/2018)

Outrossim, não há que se falar na incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, na medida em que a Caixa Econômica Federal não é litisconsorte passiva necessária, haja vista que a pretensão da requerente/agravante está calcada na responsabilidade civil da construtora por conta do atraso na entrega do imóvel. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA ABUSIVA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITAR. TEORIA DA ASSERÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. As condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. 2. Não há o que se falar em ilegitimidade passiva ad causam quando as alegações da peça vestibular ilustram a relação jurídica havida entre as partes, devendo a eventual responsabilidade ser objeto de julgamento de mérito em cognição exauriente.
3. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da construtora quanto ao pedido de restituição da taxa de evolução da obra, já que conquanto não seja ela a responsável direta pela cobrança de tais valores, a cobrança ao consumidor autor foi realizada pela construtora. 4. A Caixa Econômica Federal não tem legitimidade passiva para responder, juntamente com a construtora, por indenização decorrente da cobrança da taxa de evolução da obra, motivo pelo qual rejeito a preliminar de incompetência do juízo.
5. Recurso conhecido e não provido. (TJMG; AI 0134179-33.2020.8.13.0000; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Shirley Fenzi Bertão; Julg. 06/05/2020; DJEMG 15/05/2020)

ILEGITIMIDADE PASSIVA. Empresas J Dantas e SAM não figuraram no contrato. Inexistência de alegação de que a vendedora Aterpa não tem bens suficientes. Inexistência de motivos para incluir as corrés no polo passivo, ainda que pertençam ao mesmo grupo econômico. Preliminar acolhida. COMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Alegação de ilegitimidade passiva para responder pelos juros de obra e incompetência da Justiça Estadual. Ré ATERPA é parte legítima, pois a matéria discutida diz respeito à devolução de valores em razão de suposto defeito na prestação dos seus serviços. O fato de a taxa de evolução de obra ou juros de obra ter sido creditada apenas ao agente financeiro não retira a legitimidade da requerida ou o deslocamento da ação para a Justiça Federal.
Preliminares rejeitadas. INTERESSE DE AGIR. Recebimento das chaves do imóvel que não implica em renúncia a obrigações assumidas pelas partes em contrato. Preliminar afastada. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO. Atraso na entrega de obra. Não configurado. Contrato firmado em outubro de 2014, para entrega da obra em 16 meses. Entrega das chaves em agosto de 2015. Não cabimento de contagem do prazo a partir do início das obras ou cronograma perante a Prefeitura, data anterior à celebração do contrato. Inexistência de afronta às teses vinculantes do IRDR 0023203-35.2016.8.26.0000 ou Tema 996, STJ. Condenação ao pagamento de lucros cessantes e restituição dos juros de mora indevida. Legalidade da cobrança no período de construção. Prescrição trienal. Vencimentos até outubro de 2015. Ajuizamento da ação em outubro de 2020. Art. 206, § 3º, IV, CC. Improcedência da demanda, Sentença reformada. Sucumbência do autor. Recurso provido. (TJSP; AC 1002401-97.2020.8.26.0407; Ac. 14911559; Osvaldo Cruz; Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Fernanda Gomes Camacho; Julg. 12/08/2021; DJESP 19/08/2021; Pág. 1682)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DAR
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, com o intuito de deferir a tutela provisória de urgência de natureza antecipada, no sentido de obstar a cobrança da taxa de evolução de obra em desfavor da consumidora agravante, após o transcurso do prazo de tolerância, sob pena de multa (art. 536 do CPC) diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

É como voto.

1
Disponível: <https://eshoje.com.br/apos-transtornos-por-atraso-moradores-receberao-chave-de-condominio-na-serra/>

2
[...]1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.[...] (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA DURANTE O PERÍODO DE MORA DA CONSTRUTORA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVADA CONFIGURADA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA DEFERIDA.

1.
Existem elementos que denotam o atraso na entrega do imóvel por culpa da agravada, ao menos até o fim de dezembro de 2020, enquanto a agravante colacionou documentos que indicam o regular pagamento da taxa de evolução de obra.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1729593/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), definiu que é lícita a cobrança do juros de obra tão somente até a data da entrega das chaves, incluindo o período de tolerância.

3.
Neste momento processual, estão presentes os pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, porquanto não é razoável impor ao consumidor do programa “
Minha Casa Minha Vida
” a obrigação de suportar a cobrança da taxa de evolução de obra, se o atraso decorre de descumprimento contratual da recorrida.

4
.
Não há que se falar na incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, na medida em que a Caixa Econômica Federal não é litisconsorte passiva necessária, haja vista que a pretensão da requerente/agravante está calcada na responsabilidade civil da construtora por conta do atraso na entrega do imóvel.

5
.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada deferida.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, no sentido de deferir a tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.